Tribunal: TJSP
Processo: 0000176-46.2015.8.26.0424
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
homicídio QUALIFICADO tentado e homicídio simples consumado – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – reconhecimento da legítima defesa, da desistência voluntária e violenta emoção - impossibilidade – TESEs REJEITADAs PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPEITO À

Ementa:
homicídio QUALIFICADO tentado e homicídio simples consumado – PRETENDIDO o reconhecimento de que a DECISÃO foi MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – não acolhimento – VEREDITO não se mostra dissociadO dO CONTEXTO PROBATÓRIO – reconhecimento da legítima defesa, da desistência voluntária e violenta emoção - impossibilidade – TESEs REJEITADAs PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – mANUTENÇÃO DAs QUALIFICADORAs – penas e regime inicial fechado adequadamente estabelecidos – recurso não PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000176-46.2015.8.26.0424, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é apelante
MARCOS BENTO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424
Comarca de Pariquera-Açu
Apelante: Marcos Bento Ribeiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 24235
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
E
HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO PRETENDIDO
O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS NÃO ACOLHIMENTO VEREDITO NÃO SE
MOSTRA
DISSOCIADO
DO
CONTEXTO
PROBATÓRIO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA
DEFESA,
DA
DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA
E
VIOLENTA EMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE TESES
REJEITADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA

RESPEITO
À
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS

MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS PENAS E
REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Marcos
Bento Ribeiro contra a r. sentença de fls. 616/620, que o condenou
pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, inc. IV e 121,
caput, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, impondo-lhe a
pena privativa de liberdade de 12 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime fechado.
Inconformado, recorre (fls. 685/704), alegando
que a decisão dos jurados teria contrariado manifestamente a prova
produzida nos autos, ao não reconhecerem as teses de legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
3
defesa, desistência voluntária e violenta emoção. Subsidiariamente,
requer o afastamento das qualificadoras, a redução das penas, o
reconhecimento de crime único e o abrandamento do regime
prisional.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
708/712).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 720/724).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), no dia 02
de janeiro de 2015, Marcos Bento Ribeiro, por motivo fútil
consistente em desavenças existentes entre a vítima fatal e a família
do recorrente, bem como utilizando-se de recurso que dificultou a
defesa das vítimas, porquanto foram os ofendidos surpreendidos
por disparos inesperados de arma de fogo, matou Lucas da Conceição
Arcini e tentou matar Erica da Conceição Arcini, não consumando este
último delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva restou comprovada pela
portaria (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de
reconhecimento fotográfico (fl. 34), laudos periciais (fls. 46/59, 69/78
e 155/157), exame de corpo de delito (fls. 61/62), exame necroscópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
4
(fls. 63/65) e demais elementos probatórios constante nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pela prova oral amealhada aos autos, inclusive com a
confissão do acusado.
Tratando-se de apelação interposta contra decisão
do Egrégio Tribunal do Júri, incide a regra do tantum devolutum
quantum appellatum, vale dizer, a análise do reclamo deve se
restringir aos fundamentos apresentados pelo recorrente em suas
razões de inconformismo, a teor do que dispõe a Súmula n.o 713, do
Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “O efeito devolutivo da
apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua
interposição”.
O recurso defensivo não prospera, uma vez que a
tese reconhecida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos
autos e deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio
constitucional da soberania dos vereditos.
Não
se
cogita,
portanto,
de
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
O Conselho de Sentença entendeu que o acusado
efetuou os disparos que atingiram as vítimas Érica e Lucas,
causando a morte do último. Com relação ao homicídio tentado, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
5
jurados entenderam presentes as qualificadoras de motivo fútil e
mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida.
De rigor concluir, então, que o Conselho de
Sentença, após ouvir os debates orais do Ministério Público e da
douta defesa, optou pelo entendimento condenatório, não se
mostrando esta decisão de todo dissociada do complexo conjunto
de informações colacionado aos autos, e esta convicção, firmada
com fundamento no acervo probatório, não configura decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse sentido:
PENAL,
PROCESSO
PENAL
E
CONSTITUCIONAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA.
DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM
FIXADO.
REVISÃO."1.
Evidencia-se
decisão
manifestamente contrária à prova dos autos, a ensejar
novo julgamento, somente quando o julgamento
proferido pelo Conselho de Sentença for absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
6
desprovido de suporte fático, o que não ficou
caracterizado nos presentes autos. 2. A dosimetria da
pena deve guardar proporcionalidade ao caso concreto,
devendo ser revista quando há modulação negativa que
enseja a fixação de montante desproporcional das
circunstâncias
judiciais.
3.
Apelação
provida
parcialmente.”
(TJDFT
Acórdão
n.
574631,
20050910174182APR, Relator JOÃO TIMOTEO
DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, julgado em
15/03/2012, DJ 27/03/2012 p. 172).
Interrogado, o réu admitiu ter efetuado os
disparos contra os irmãos Érica e Lucas. Alegou, contudo, ter agido
em legítima defesa e sob o domínio de violenta emoção.
Conforme os relatos de Érica, no dia anterior aos
crimes, houve uma discussão entre Lucas e Marcos. No dia dos
fatos, Marcos foi até o estabelecimento comercial da família, à
procura de Lucas. Érica tentou saber o motivo do apelante ter
agredido seu irmão no dia anterior e o mandou embora. Marcos
então pegou sua arma e, inesperadamente, disparou contra ela. Em
seguida, ao encontrar Lucas, efetuou o disparo que causou sua
morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
7
A defesa insurge-se contra a condenação,
alegando que o réu agiu em legítima defesa. Contudo, o não
acolhimento da tese defensiva não se mostra dissociado do conjunto
probatório.
As provas produzidas em juízo não foram
suficientes para corroborar a tese da defesa, pois não há nos autos
mínima confirmação de que tenha usado moderadamente dos
meios necessários, para repelir injusta agressão das vítimas, sendo
correta a escolha feita pelo conselho de sentença, de acolhimento da
tese acusatória, à míngua de elementos seguros quanto à existência
da descriminante putativa.
Igualmente, não há provas de ter o réu agido sob
o domínio de violenta emoção. De acordo com as provas juntadas
aos autos, Érica foi atingida no momento em que estava no bar da
família. Em seguida, Marcos avistou Lucas, vindo a atingi-lo.
Assim, não restou demonstrado que o réu praticou os crimes sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação
das vítimas.
Da mesma forma, não há se falar em desistência
voluntária. O réu efetivamente efetuou os disparos contra Lucas e
Érica. O crime de praticado contra a ofendida somente não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
8
consumou, vez que nenhum órgão vital foi atingido. Já Lucas, não
teve a mesma sorte.
Ademais,
os
jurados
rejeitaram
tese
da
desistência voluntária no momento em que decidiram que o réu
iniciou a execução de um crime de homicídio, que apenas não se
consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Da mesma forma, há lastro probatório para a
manutenção das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, no
tocante ao crime de homicídio tentado.
A prova dos autos aponta para o fato do crime ter
sido praticado com motivação fútil, decorrente de desavenças entre
as famílias na data anterior, e com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, atacada de maneira inesperada, por
um disparo de arma de fogo.
A condenação do apelante, importa ressaltar
novamente, é resultado de julgamento por Conselho de Sentença,
devendo ser respeitada, como o foi, pelo Magistrado, sob pena de
violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
Com efeito, há muito se tem como consolidado o
entendimento de que o veredicto do júri, por se revestir da garantia
constitucional da soberania, somente pode ser anulado quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
9
proferido de forma arbitrária, absolutamente distorcida da prova.
Havendo vertente probatória comprovando a
intenção de matar, bem como a presença de qualificadoras, tal como
acolhido pelo Conselho de Sentença, e fundamentadamente
mantido pelo Magistrado, não há que se falar em decisão contrária à
evidência dos autos.
Nessa ordem de ideias, cumpre lembrar que
respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de
poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para,
simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas
sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta.
O parâmetro correto para a reavaliação do
Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto
probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da
interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida
uma das linhas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua
soberania. Nenhuma modificação pode existir.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, portanto, a analisar a dosimetria da pena.
Homicídio simples (vítima Lucas):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
10
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo
legal, em 06 anos de reclusão, vez que as circunstâncias judiciais
não são desfavoráveis.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da
atenuante da confissão. Todavia, inviável sua aplicação para
reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor
da Súmula no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na fase final, ausentes causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda foi tornada definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
11
Homicídio qualificado tentado (vítima Erica):
Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo
legal, em 12 anos de reclusão, vez que as circunstâncias judiciais
não são desfavoráveis.
Na segunda fase, houve o reconhecimento da
atenuante da confissão. Todavia, inviável sua aplicação para
reduzir a reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, como
mencionado.
Na fase final, a pena foi corretamente reduzida
em metade, pela tentativa, perfazendo 06 anos de reclusão.
Inviável a aplicação do redutor máximo, em
razão do iter criminis percorrido. Afinal, a vítima foi atingida, de
maneira inesperada, com disparo que atingiu seu ombro, na altura
do peito, região vital. Por certo, o crime somente não se consumou
em razão de nenhum órgão vital ter sido atingido.
Os crimes foram praticados com desígnios
autônomos. Portanto, inviável o reconhecimento de crime único,
como almejado pela defesa.
Em razão do quantum de pena e tratando-se de
crime hediondo, correta a fixação do regime inicial fechado.
No que diz respeito à aplicação da detração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
12
passo a tecer algumas considerações.
O art. 387, do Código de Processo Penal,
expressamente dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória....
É necessária uma distinção entre o tempo de
prisão cautelar processual decorrido entre a decretação inicial da
custódia e a prolação da sentença, que deve ser considerada pelo
juízo da condenação, ao proferir a sentença, para efeito de
determinação do regime inicial de cumprimento da pena imposta, e
o período posterior, logo após a publicação da sentença
condenatória, quando, expedidas as guias de recolhimento
provisórias, se der início às execuções das penas cominadas.
Esta distinção se mostra necessária, na medida
em que há dois institutos em aparente conflito de incidência, para
fim de se estabelecer qual o regime de cumprimento de pena a ser
adotado.
O primeiro período, que se situa entre a
decretação da prisão preventiva e a prolação da r. sentença, deve ser
havido como tempo de prisão processual cautelar, a ser considerado
para ser estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena
imposta na r. sentença, de acordo com o comando emergente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
13
citado dispositivo processual.
Este primeiro período foi de 1276 dias (fls.
681/682) e se mostra insuficiente para acarretar reflexo na fixação do
regime inicial, sobretudo porque esta determinação teve como
fundamento a necessidade de imposição do regime mais gravoso
por conta da necessidade de reprovação do delito.
Nessa ordem de ideias, assim entende o Col. STJ:
“Com efeito, a detração prevista no art. 387, § 2o, do
CPP, de competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento
da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o tempo de
prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
A propósito:
"[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o
entendimento de que o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere
ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante verificar a
possibilidade de se fixar um regime mais brando de acordo com a detração
no caso concreto. Sendo assim, não há falar em análise dos requisitos
objetivos e subjetivos, até porque tal exame implicaria invasão da
competência do Juízo de Execuções, prevista no art. 66, III, b, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
14
7.210/1984.
2. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp
1.540.451/DF, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe 5/11/2015.)
"[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é
no sentido de que o disposto no § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial
de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal,
competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade
de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no
caso concreto. Precedentes.
2. Assim, cabe ao Magistrado sentenciante 'descontar
da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão
provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se, com o tempo
descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal, for possível a alteração
do regime, poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento, se
as circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem' (HC
307.521/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME
Desembargador Convocado do TJ/SP - DJe 3/12/2014).
3. Agravo regimental não provido." AgRg no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000176-46.2015.8.26.0424 -Voto no
15
627.082/DF, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015.)
Desse modo, caberia ao Tribunal de origem, no exame
da detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente, do
tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a possibilidade de
fixação de regime mais brando, sem falar em qualquer dos índices do art.
122 da LEP1.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator
1 STJ AREsp no 1.005.263 Rel. Min. Ribeiro Dantas julg. 20/02/2019